Tribunal: TJDFT
Processo: 0741825-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741825-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANA APARECIDA MARQUES REIS SILVA AGRAVADO: MAURICIO CARDOSO MACHADO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ROSANA APARECIDA MARQUES REIS SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF, nos autos do cumprimento de sentença (0002111-26.2007.8.07.0006), movido por MAURICIO CARDOSO MACHADO. A decisão agravada indeferiu o pedido de suspensão do leilão, assim como a designação de nova avaliação do imóvel, nos seguintes termos (ID 208189545): “A devedora ROSANA constituiu novo advogado. Requer a suspensão do leilão e a designação de audiência considerando o interesse no pagamento do débito. Pugna, ainda, pela avaliação do imóvel por perito. Nada a prover sobre os pleitos. A parte poderá a qualquer tempo apresentar nos autos proposta de acordo. Poderá, ainda, manter tratativas com a parte credora e juntar nos autos eventual termo de ajuste. Não foi suscitada razão que justifique o cancelamento do leilão. Por fim, a questão referente à avaliação imóvel já foi apreciada e indeferida pela decisão ao Id 177823510. Aguarde-se pela realização do segundo leilão.” Em suas razões, o agravante pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo para determinar a suspensão das hastas públicas designadas para os dias 07/10/2024 às 15h30 e 10/10/2024 às 15h30. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de determinar a realização de uma nova avaliação judicial do imóvel, por intermédio de perito judicial credenciado. Destaca o extenso lapso temporal entre a avaliação realizada por meio de oficial de justiça, a qual ocorreu em setembro de 2022. Assim, salienta a defasagem com o valor de mercado. Ainda, reforça a divergência entre a avaliação realizada pelo oficial de justiça e o valor apurado na avaliação particular da agravante. A realização das hastas públicas por um valor abaixo do valor de mercado do imóvel representa um grave perigo de dano à agravante, pois terá a diminuição do seu patrimônio, sem observância dos trâmites processuais regulares, ressalta (ID 64671238). É o relatório. Decido. PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, está demonstrada a hipossuficiência do recorrente, conforme declaração de ID 64671241. Além disso, a parte juntou extratos bancários (ID ́s 64671243 a 64671246), demonstrando a diminuta movimentação. A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Dentro desse contexto, foi demonstrado o pressuposto necessário para o deferimento do benefício postulado, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido está posta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) Acolho a preliminar para garantir ao agravante a gratuidade judiciária. DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se à cumprimento de sentença, no qual foi designado a realização de hasta pública, agendada para os dias 07/10/2024 às 15h30 e 10/10/2024 às 15h30. A avaliação do imóvel foi realizada por oficial de justiça, o qual também acumula a função de avaliador judicial. Nesse âmbito recursal, a parte se insurge acerca da necessidade de suspensão da hasta pública e, na sequência, enfatiza a necessidade de realização de uma nova avaliação pericial do imóvel. Na hipótese, o imóvel foi avaliado pela terceira vez. Por outro ângulo, as tentativas de alienação do imóvel ocorrem desde julho de 2017. Nesse ponto, a decisão ao ID 100297275 examinou as condições nas quais se operaram as avaliações anteriores e determinou nova avaliação, ressaltando a desifluência, na atualidade, de outros eventos externos capazes de refletir no preço, a exemplo da superação da crise epidêmica. No caso, a irresignação do agravante baseia-se unicamente no laudo particular trazido aos autos, realizados por uma imobiliária local, de forma unilateral. Consoante as disposições do art. 873 do CPC, a admissão de nova avaliação mostra-se possível nas hipóteses de erro ou dolo do avaliador, comprovada majoração ou diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação e fundada dúvida ao valor atribuído, conforme se vê: “Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I- qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Parágrafo único. Aplica-se o art. 480 à nova avaliação prevista no inciso III do caput deste artigo.” Ademais, o pedido de nova avaliação deve ser dotado de fundamentação idônea, capaz de levar o magistrado à dúvida fundada sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação, o que não ocorreu. Acerca do assunto, assim ensina a doutrina ao analisar o artigo 873 do CPC: “O pedido de nova avaliação deve ser um pedido sério - tem de se arguir “fundamentadamente” erro na avaliação ou dolo do avaliador; tem de existir "fundada dúvida" sobre o valor atribuído ao bem pelo executado. A prova documental, por exemplo, autoriza supor que se trata de pedido sério de nova avaliação. Sendo o caso, a alegação de oscilação no valor do bem já deve vir comprovada pelos indicativos financeiros que autorizam a assertiva da parte. A parte que postula nova avaliação sem fundamentação consistente opõe resistência injustificada ao andamento do processo e deve ser penalizada como litigante de má-fé (art. 80, IV, CPC).” (Novo Código de Processo Civil comentado. Luiz Guilherme Marinoni. Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. 3 ed. rev. atual. e amp. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2017, pág. 947) Inobstante, não se constata nenhuma dessas hipóteses, uma vez que o laudo de avaliação confeccionado pelo Oficial de Justiça (ID 160116472), configura-se em um estudo técnico, amplo e completo no qual o avaliador especificou com precisão o bem, com as suas características e o estado em que se encontra, bem como atestou ter utilizado como metodologia o valor médio atual praticado verificados junto às imobiliárias na região para imóveis em condições semelhantes. Nesse ponto, colha-se precedentes deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULOS. ORDEM LEGAL PREFERENCIAL OBSERVADA. BENS NÃO LOCALIZADOS. PENHORA DE IMÓVEIS. LEGALIDADE. LAUDO DE AVALIAÇÃO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. HOMOLOGAÇÃO. ERRO OU VALOR INFERIOR. NÃO DEMONSTRADO. 1. Não há violação à ordem legal preferencial de penhora quando bens imóveis são penhorados após se constatar a evidente a impossibilidade de se satisfazer a execução por meio da penhora que recaiu sobre os veículos. 2. Nos termos do artigo 873 do CPC, nova avaliação somente pode ser determinada se restar comprovado, fundamentadamente, erro na avaliação ou dolo do avaliador, prova de majoração ou diminuição do valor do bem ou fundada dúvida do juiz quanto à primeira avaliação, o que não se demonstrou. 3. Revela-se desnecessária reavaliação de imóvel quando não demonstrado manifesto erro ou fundada dúvida ao valor atribuído em laudo judicial fornecido por oficial de justiça, dotado de fé pública, isento, com presunção de legitimidade e veracidade, e com aptidão e atribuição legal específica para tal desígnio (art. 154, inciso V, e art. 870, caput, do CPC). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07117582620248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, DJE: 21/5/2024). O laudo de avaliação realizado por oficial de justiça, terceiro desinteressado, possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, razão pela qual cabe à parte interessada a demonstração da existência de erro material ou formal, ou, ainda, de inidoneidade do servidor público, fatos não verificados na espécie. A esse respeito: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO. LAUDO PERICIAL. AVALIAÇÃO. IMÓVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA. VALIDADE. LEGALIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O laudo de avaliação do imóvel, realizado por perito oficial, terceiro desinteressado, possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, cabendo a parte interessada, demonstrar a existência de erro material, formal ou a inidoneidade do servidor público. 2. A ausência de elementos aptos a afastar as conclusões firmadas pelo expert do Juízo, confirmam o laudo pericial, pormenorizado e nos estritos termos consignados no título judicial, qual seja, valores praticados no mercado, consignados na sentença, consubstanciados no Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, com base na RESOLUÇÃO COFECI 1066/2007, ABNT - NBR 14.653-2. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (07124667620248070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, DJE: 22/8/2024). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL. LAUDO DE AVALIAÇÃO. PERITO JUDICIAL. ART. 873, I, CPC. ERRO. NÃO DEMONSTRADO. NOVA AVALIAÇÃO. INCABÍVEL OMISSÃO. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Inexistem vícios no acórdão, pois o provimento jurisdicional foi claro e coerente com sua fundamentação, correspondendo à vontade do órgão prolator da decisão. 2. No caso dos autos, o acórdão construiu fundamento teórico e jurisprudencial para concluir que não houve erro na realização da avaliação do imóvel penhorado e que o perito judicial utilizou dos recursos necessários e metodologias normativas para obter o valor de mercado do bem, não havendo indícios de qualquer incorreção no procedimento, o que impede a realização de nova perícia. 3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração. 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.” (07058282720248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, DJE: 17/7/2024). Nesse contexto, inexistindo erro, dolo ou fundada dúvida quanto ao valor atribuído imóvel, impõe-se manter a decisão ora recorrida que rejeitou a impugnação e homologou o laudo de avaliação judicial, realizado por oficial de justiça dotado de fé pública, isento e com presunção de legitimidade e veracidade. Na mesma diretiva: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS TÉCNICOS. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE. 1. Insurge-se a agravante contra a avaliação realizada por oficial de justiça, cujo laudo foi rico em detalhes, indicando a descrição dos cômodos, bem como a infraestrutura urbana da região, e adotou como referência o método comparativo de mercado. Ademais, o valor indicado pela parte agravante é maior do que de imóveis de metragem superior, listados pelos Oficial de Justiça. 2. O laudo pericial homologado apresentou dados suficientes à formação da convicção do juiz, contra os quais a agravante não apresentou prova capaz de infirmá-los. Em elucidativo precedente desta e. Turma, destacou-se que "a impugnação a laudo da perícia judicial deve ser objetiva e específica, repelindo-se, por essa via, a imprecisa oposição genérica e desprovida de elemento hábil a infirmar o contido no trabalho do expert" (Acórdão 1239372, 00077714120168070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020). 3. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido.” (07496301220238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, DJE: 1/4/2024). INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de outubro de 2024 13:51:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador